Tribunal: STF
Processo: Rcl 82890
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Luiz Otavio Costa Leal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santa Luzia, sob alegado descumprimento do enunciado vinculante nº 56 da Súmula do STF.

    2. Narra o reclamante que foi condenado a uma pena de 5 anos e 2 meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto. Requereu a concessão da prisão domiciliar considerando a ausência de vagas em locais compatíveis, a ocupação lícita comprovada em CTPS, a residência fixa, o fato de ter filhos menores que dependem de seus cuidados, além de ter cumprido provisoriamente o tempo de 3 meses e 20 dias. O pedido foi negado.

    3. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada; no mérito, seja reconhecida a ofensa ao apontado enunciado da Súmula Vinculante, determinando-se a colocação do reclamante em regime domiciliar ou aberto até o surgimento de vaga.

    4. A autoridade reclamada prestou informações (e-doc. 19).

        É o relatório.                                                                           
        Decido.      

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do enunciado vinculante nº 56 da Súmula do STF:

A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

    7. Pela decisão reclamada, indeferiu-se o pedido de concessão de prisão domiciliar nos seguintes termos (e-doc. 14):

No que tange ao pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa, impõe-se o seu indeferimento pelas razões que passo a expor. A prisão domiciliar constitui modalidade excepcional de cumprimento de pena, regulamentada pelo art. 117 da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/84). 
Da análise dos autos, não se verifica a presença de qualquer das hipóteses legais autorizativas da prisão domiciliar previstas no dispositivo acima transcrito. 
Quanto à questão da superlotação do sistema prisional, embora reconheça a grave e estrutural crise do sistema penitenciário brasileiro – questão de notório conhecimento judicial que constitui verdadeiro estado de coisas inconstitucional, conforme expressamente declarado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 347 –, tal circunstância, considerada isoladamente e de forma genérica, não possui o condão de autorizar a concessão automática de prisão domiciliar em substituição ao regime legalmente estabelecido. Esta conclusão se fundamenta na premissa de que a ocupação das unidades prisionais apresenta variação dinâmica e constante, não sendo juridicamente viável nem metodologicamente adequado afirmar, de antemão e de forma categórica, a inexistência de vagas adequadas na região metropolitana.
(...) Além do mais, cumpre destacar que a verificação prévia da disponibilidade de vagas no sistema prisional regional, embora teoricamente desejável, revela-se, na prática, inviável na atual conjuntura da região metropolitana. Isso porque a dinâmica acelerada de movimentação do sistema carcerário, caracterizada por ingressos e saídas constantes de apenados, torna as informações obtidas em determinado momento rapidamente obsoletas.

    8. Pelas informações prestadas, a autoridade reclamada esclareceu (e-doc. 19, p. 3):

(...) Essa dinâmica operacional, estabelecida pelo Poder Executivo, garante que não haja a manutenção indevida de apenados em regime mais gravoso do que o determinado em suas sentenças. A permanência no Presídio de Santa Luzia é, portanto, transitória e breve, apenas o tempo necessário para os trâmites administrativos de transferência. 
A alegação da defesa, portanto, parte de uma premissa fática equivocada. 
Não se nega a existência de superlotação no sistema prisional brasileiro, um mal crônico e de conhecimento notório. Contudo, no caso específico, a sistemática adotada pela SEJUSP impede a configuração da situação que a Súmula Vinculante nº 56 visa coibir. O reclamante não se encontra, nem se encontrará, cumprindo pena em regime mais gravoso por falta de vaga.
 Este Juízo, ciente de suas responsabilidades, monitora constantemente a situação dos custodiados e, nas raras ocasiões em que se verifica qualquer delonga injustificada no remanejamento de um sentenciado, a concessão de prisão domiciliar em caráter excepcional é prontamente determinada, o que, reitero, não se aplica à presente hipótese.
A pretensão defensiva, com o devido respeito, parece buscar a criação de um obstáculo artificial ao regular cumprimento da sanção penal, valendo-se de uma interpretação distorcida do funcionamento do sistema prisional local para pleitear um benefício ao qual o sentenciado, neste momento, não faz jus.

    9. Com efeito, o verbete sumular tem por finalidade evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que aquele fixado na sentença ou autorizado pela legislação, em razão da inexistência de estabelecimento prisional apropriado. Ressalte-se que esta Suprema Corte, ao julgar o RE 641.320/RS — precedente que fundamentou a edição da Súmula Vinculante 56 —, admitiu, excepcionalmente, o cumprimento de pena em estabelecimentos que, embora não se qualificassem como “colônia agrícola, industrial” (para o regime semiaberto) ou “casa de albergado” (para o regime aberto), fossem minimamente compatíveis com a natureza do regime, vedando-se, contudo, o compartilhamento de espaços com presos do regime fechado. No caso concreto, porém, não se verifica situação de inadequação, porquanto se depreende das informação prestadas pelo Juízo reclamado, sob consabida presunção de fé pública, que o reclamante se encontra recolhido em unidade prisional condizente com o regime atualmente fixado para o cumprimento da pena.

    10. Por outro lado, é sabido que a reclamação é ação de natureza eminentemente documental, fundada em prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória — como seria, neste caso, a apuração de eventual divergência entre as informações prestadas pelo Juízo reclamado e a unidade em que se encontra o reclamante. Aponto precedente: 

AGRAVO REGIMENTAL NA¿RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 56. NÃO ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A Súmula Vinculante nº 56 enuncia que A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. 
2. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da¿reclamação¿a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 
3. In casu, a agravante alega que houve contrariedade à Súmula Vinculante nº 56 na decisão reclamada, uma vez que cumpre a pena em local inadequado ao regime que lhe foi imposto. 
4. A decisão reclamada não constitui provimento jurisdicional que se enquadre como violador do enunciado nº 56 da Súmula Vinculante, uma vez que não determinou a segregação da interessada em regime de cumprimento de pena mais grave do que o consignado no título executivo penal. 
5. A¿reclamação¿é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, em especial quanto às condições do estabelecimento prisional. 
6. Agravo regimental desprovido. 
(Rcl 25.049-AgR/SC, Primeira Turma,¿Rel. Min. Luiz Fux,¿ DJe 08.08.2017). 

    11. Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 24 de setembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator